Tribunal: TJSP
Processo: 0004231-26.2016.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Furtos qualificados pelo concurso de agentes em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do apelante somente pelo furto objeto dos autos de no 0004231-26.2016.8.26.0191. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presente a qualificadora do concurso de agentes. 3. Quanto às demais ações penais apensadas a

Ementa:
Apelação. Furtos qualificados pelo concurso de agentes em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do apelante somente pelo furto objeto dos autos de no 0004231-26.2016.8.26.0191. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presente a qualificadora do concurso de agentes. 3. Quanto às demais ações penais apensadas a estes autos para julgamento conjunto por conta da conexão (0003886-60.2016.8.26.0191; 0000786-29.2018.8.26.0191), insuficiente o quadro probatório, cabendo a absolvição do acusado. 4. Sanção que comporta alteração, com redução do "quantum", fixação do regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, com sua substituição por duas penas restritivas de direito. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004231-26.2016.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
MAURICIO FRANCISCO DA CRUZ SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao apelo, a fim de: (i) absolver o acusado Maurício Francisco
da Cruz Silva da imputação relativa aos furtos ocorridos nos dias 08.04.2016 e
03.05.2016 (autos no 0003886-60.2016.8.26.0191) e no dia 13.04.2016 (autos no
0000786-29.2018.8.26.0191) com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal; (ii) reduzir as penas para 2 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa, como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal,
em
relação
ao
furto
ocorrido
no
dia
22.01.2016
(autos
no
0004231-26.2016.8.26.0191); (iii) fixar o regime inicial aberto para a pena privativa
de liberdade; (iv) substituir a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direito, tal como acima indicado. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004231-26.2016.8.26.0191 -Voto no 14.923
2
Voto no 14.923.
Apelante: Maurício Francisco da Cruz Silva.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Ferraz de Vasconcelos SP.
Apelação. Furtos qualificados pelo concurso de agentes em
continuidade delitiva. Sentença condenatória. Recurso da
defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade
penal do apelante somente pelo furto objeto dos autos de no
0004231-26.2016.8.26.0191.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. 2. Presente a qualificadora do concurso de
agentes. 3. Quanto às demais ações penais apensadas a estes
autos para julgamento conjunto por conta da conexão
(0003886-60.2016.8.26.0191;
0000786-29.2018.8.26.0191),
insuficiente o quadro probatório, cabendo a absolvição do
acusado. 4. Sanção que comporta alteração, com redução do
“quantum”, fixação do regime inicial aberto para a pena
privativa de liberdade, com sua substituição por duas penas
restritivas de direito. Recurso provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar MAURÍCIO FRANCISCO DA CRUZ
SILVA às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais
o pagamento de 25 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, por quatro
vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal (fls. 299/302).
A defesa do réu apelou requerendo a absolvição
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal em
relação aos furtos relativos às ações penais apensadas a estes autos.
Subsidiariamente, colima: (a) a fixação da pena-base para o mínimo legal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004231-26.2016.8.26.0191 -Voto no 14.923
3
(b) a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena de
privativa de liberdade (fls. 320/325).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 342/347).
Consigne-se que, nos termos da decisão proferida
nos autos de no 0003886-60.2016.8.26.0191 (cópia a fls. 227/228), foi
determinada a reunião dos seguintes feitos: 0003886-60.2016.8.26.0191;
0000786-29.2018.8.26.0191 e 0004231-26.2016.8.26.0191, estabelecida a
prevenção da 3a Vara Criminal da Comarca de Ferraz de Vasconcelos.
É o relatório.
2. Vinga o apelo. Na linha do que se segue.
3. Em suma, segundo denúncias, MAURÍCIO
FRANCISCO DA CRUZ SILVA:
(i) autos de no 0004231-26.2016.8.26.0191: no
dia 22 de janeiro de 2016, em horário incerto, na Avenida Hellmunt Lois
Baxxmann, 266, na via pública, na cidade e comarca de Ferraz de
Vasconcelos, em concurso de outras pessoas ainda não identificadas,
subtraiu para si coisa alheia móvel, qual seja, 124 cabos telefônicos
avaliados indiretamente em R$6.402,77, pertencentes a empresa Vivo S/A,
sendo denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do
Código Penal;
(ii) autos de no 0003886-60.2016.8.26.0191: no
dia 8 de abril de 2016, na cidade e comarca de Ferraz de Vasconcelos, em
concurso com outros agentes ainda não identificados, teria subtraído 27
metros de cabos telefônicos pertencentes à empresa Vivo S/A; e no dia 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004231-26.2016.8.26.0191 -Voto no 14.923
4
de maio de 2016, na cidade e comarca de Ferraz de Vasconcelos, em
concurso com outros agentes ainda não identificados, teria subtraído 8
metros de cabos telefônicos pertencentes à empresa Vivo S/A, sendo
denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código
Penal, por duas vezes;
(iii) nos autos de no 0000786-29.2018.8.26.0191:
no dia 13 de abril de 2016, na cidade e comarca de Ferraz de Vasconcelos,
em concurso com outros agentes ainda não identificados, teria subtraído
cabos telefônicos pertencentes à empresa Vivo AS, sendo denunciado
como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do réu
somente pelo delito de furto ocorrido no dia 22 de janeiro de 2016, nos
autos de no 0004231-26.2016.8.26.0191.
A materialidade deste delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), laudo pericial (fls. 134/138), bem
como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
O fiscal da empresa ICOMON, prestadora de
serviços para a empresa de telefonia VIVO, ora vítima, confirmou a
subtração.
Antônio Deusdet Soares Moreira, em solo
policial (fls. 22), declarou que, no dia 22.01.2016, foi constatada a
subtração de vários cabos telefônicos (conforme boletim de ocorrência no
420/16, fls. 06/08), avaliados em, aproximadamente, R$6.402,77.
Ouvido em juízo (fls. 229), ratificou a subtração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004231-26.2016.8.26.0191 -Voto no 14.923
5
afirmando ser o responsável pela medição de cabos telefônicos furtados.
Declarou que: (i) não fez o reconhecimento dos cabos furtados; (ii)
desconhecia o réu; (iii) apenas registrou o boletim de ocorrência do furto
como representante da empresa-vítima.
Por sua vez, verte dos depoimentos judiciais dos
policiais civis Ricardo Alexandrinho Bispo Cardoso (fls. 189) e Elio
Cruz de Assis (fls. 190), que estavam investigando alguns furtos de cabos
telefônicos. O apelante Maurício foi preso pelos policiais militares, em
razão dos fatos referidos no boletim de ocorrência no 420/16. Declararam
que, em conversa informal, o réu acabou confessando a prática de outros
furtos, em outras datas.
Referidos policiais civis foram os responsáveis
pela elaboração do “Relatório de Investigações” (fls. 10), onde
esclareceram que, na data de 14 de junho de 2016, tomaram conhecimento
que o acusado Maurício havia sido preso em flagrante em furto qualificado
de cabos telefônicos, o qual, informalmente, confessou espontaneamente
sua participação no furto ocorrido em 22.01.2016, como também em
outros furtos, utilizando o mesmo “modus operandi”.
Nessa mesma linha, o réu, na fase inquisitiva (fls.
11/12), confessou que participou do furto ocorrido na data de 22.01.2016
(conforme Boletim de Ocorrência no 420/2016), bem como de outros
inúmeros furtos, conforme Boletins de Ocorrência de nos 2291/2016;
1361/2016; 1169/2016; 1437/2016; 1579/2016; 1501/2016; 2065/2016;
1934/2016; 1819/2016; 1694/2016; 1622/2016; 1616/2016; 2424/2016,
todos juntamente com outros comparsas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004231-26.2016.8.26.0191 -Voto no 14.923
6
Todavia, em juízo (fls. 266), admitiu somente a
prática do furto ocorrido em janeiro de 2016, de madrugada, salientando
que, quando foi preso, acabou assinando outros papeis.
Cuida-se de manancial probatório, sem dúvida,
substancioso a calcar a pretensão acusatória em relação ao furto ocorrido
na data de 22.01.2016, confessado expressamente pelo acusado no curso
da persecução penal, sendo que a defesa sequer pugna pela absolvição
deste delito.
Diversa, todavia, a situação em relação aos outros
delitos: ocorridos nos dias 08.04.2016; 13.04.2016 e 16.05.2016.
Embora, na linha do que se explanou, existam
dados a amparar a pretensão acusatória, não bastam para firmar um édito
condenatório.
Com efeito, em termos probatórios, divisam-se
dois cenários substancialmente diversos, a se ter em conta os depoimentos
do representante da vítima, dos policiais e do acusado, que constituem a
essência da prova: na primeira etapa da persecução penal, os relatos
avalizam a pretensão acusatória; de outro norte, as narrativas apresentadas
na fase judicial mostram-se frágeis.
Importante considerar que o réu não foi
visualizado praticando o furto ou localizado na posse dos bens subtraídos.
E os depoimentos dos policiais basicamente
remontam à confissão policial do apelante (no sentido de que se limitaram
a dizer que o réu, ouvido na fase policial, admitiu o cometimento de vários
furtos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004231-26.2016.8.26.0191 -Voto no 14.923
7
Trata-se de um quadro que obsta a edição de um
decreto condenatório, porquanto este viria assentado substancialmente em
prova colhida sem as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Os elementos de convicção dimanados da fase
policial, por mais exuberantes que sejam, por si só, são inaptos a ensejar
um desate condenatório.
Sabe-se, com efeito, que o princípio do livre
convencimento que baliza a atividade judicial em matéria probatório é
conformado pelos cânones constitucionais do contraditório e da ampla
defesa. Daí o escólio de JOSÉ FREDERICO MARQUES, no sentido de
que “o juiz não pode firmar sua convicção em prova colhida sem as
garantias do contraditório, tais como elementos e inquirições tomados
no inquérito policial” (Elementos de Direito Processual Penal, Bookseller,
vol. II, 1997, pág. 277). Conferir, nesta linha, entre outros: STF, HC no
96.356, rel. Min. Marco Aurélio; STJ, HC no 112.577, rel. Min. Laurita
Vaz; HC no 148.140, rel. Min. Celso Limongi.
Assim, o caso é de absolvição por falta de provas
em relação aos furtos ocorridos nos dias 08.04.2016; 13.04.2016 e
16.05.2016.
5. Quanto ao delito ocorrido em 22.01.2016, se
trata, na linha do que se expôs, de furto qualificado pelo concurso de
agentes: o acusado atuou em conjunto com outras pessoas não
identificadas, despontando, de forma manifesta, o liame subjetivo entre
eles.
6. A sanção comporta alteração, com o decote das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004231-26.2016.8.26.0191 -Voto no 14.923
8
penas relacionadas aos crimes ocorridos em 08.04.2016; 13.04.2016 e
16.05.2016.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal 2
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa
considerando as
circunstâncias judiciais favoráveis.
Na segunda fase, a despeito da circunstância
atenuante da confissão, a sanção não pode sofrer alteração, eis que já se
acha no mínimo legal. Afinal, a circunstância atenuante não tem o condão
de ensejar a diminuição da pena para aquém do mínimo legal, nos termos
da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento este
também prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal (HC no 124.954,
rel. Min. Dias Toffoli; RE no 597.270-QO-RG, rel. Min. Cezar Peluso;
RHC no 118.996, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 109.538, rel.
Min. Rosa Weber; HC no 94.365, rel. Min. Menezes Direito; HC no
93.821, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 70.883, rel. Min. Celso de
Mello). Assente-se ser firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
“no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de
diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena
aquém do mínimo legal” (STF, HC 99.406/RS, Relatora Min. ELLEN
GRACIE).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição.
Tem-se, pois, uma reprimenda final de 2 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Diante da quantidade da pena e sendo favoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004231-26.2016.8.26.0191 -Voto no 14.923
9
as circunstâncias judiciais, fixa-se o regime inicial aberto para a pena
privativa de liberdade (artigo 33, do Código Penal).
Presentes os requisitos estabelecidos no artigo 44,
do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, na
forma a ser indicada em execução, e prestação pecuniária, consistente no
pagamento de 1 salário mínimo, a instituição pública ou privada, de caráter
social, a ser indicado pelo juízo da execução, o que se mostra adequado
para a reprovação e prevenção do delito.
Remarque-se não se afigurar recomendável a
substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa quando, por
força do preceito secundário da norma penal, o crime já comportar a
imposição da pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade
(STJ, AgRg no AREsp no 1.665.694, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca; AgRg no HC no 398,255, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz;
AgRg no HC no 462.531, rel. Min. Joel Ilan Paciornik)
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo, a fim de: (i) absolver o acusado Maurício Francisco da Cruz
Silva da imputação relativa aos furtos ocorridos nos dias 08.04.2016 e
03.05.2016 (autos no 0003886-60.2016.8.26.0191) e no dia 13.04.2016
(autos no 0000786-29.2018.8.26.0191) com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) reduzir as penas para 2
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, como incurso no
artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal, em relação ao
furto ocorrido no dia 22.01.2016 (autos no 0004231-26.2016.8.26.0191);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004231-26.2016.8.26.0191 -Voto no 14.923
10
(iii) fixar o regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade;
(iv) substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas
de direito, tal como acima indicado.
LAERTE MARRONE
Relator